Tribunal: STJ
Processo: 0727037-63.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081834 - AL(2025/0411784-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: D.A. DE MORAIS LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BARRETO CASADO - AL007705
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADA
: AMANDA VIEIRA DE SOUZA - AL020988B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 3af0eff3-ff7b-404f-bbcb-f9ea5510c70b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081834 - AL(2025/0411784-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: D.A. DE MORAIS LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BARRETO CASADO - AL007705
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADA
: AMANDA VIEIRA DE SOUZA - AL020988B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por D.A. DE MORAIS LTDA contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da incidência do
III, do CPC, consoante a seguinte ementa (fl. 469):
art. 932,
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 484-491, a parte agravante alega, em síntese, que
impugnou, em sede de agravo em recurso especial, os fundamentos de inadmissibilidade do seu
recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 497-499.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA54644064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: f35f7004-f8f3-4f06-b6bf-87a3b4632729

Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois fundamentos
distintos: (i) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de
reexame de fatos e provas na instância especial; e (ii) - "no que se refere à alegação de violação
ao
II, do Código de Processo Civil entendo que a parte recorrente não demonstrou, de
art. 1022,
forma clara e objetiva, quais premissas adotadas pelo órgão julgador culminaram na alegada
violação à lei federal ou negação de sua vigência, de modo que a pretensão recursal encontra
óbice no enunciado sumular no 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 'é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia'" (fl. 419).
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar, especificamente e de modo suficiente, os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau, incidência
do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
No que se refere ao segundo argumento do
de segunda instância,
decisum
incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de incumbência da parte agravante
transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais motivos
jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a norma
suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento do STJ, "não basta
a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa
Documento eletrônico VDA54644064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: f35f7004-f8f3-4f06-b6bf-87a3b4632729

reformar o decisum, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
,
AREsp n. 96.318/MT,
5/3/2012)
circunstância inexistente na hipótese presente.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Documento eletrônico VDA54644064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: f35f7004-f8f3-4f06-b6bf-87a3b4632729

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54644064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:28
Código de Controle do Documento: f35f7004-f8f3-4f06-b6bf-87a3b4632729

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.834 / AL
Número Registro: 2025/0411784-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07270376320198020001 7270376320198020001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADA
: AMANDA VIEIRA DE SOUZA - AL020988B
AGRAVANTE : D.A. DE MORAIS LTDA
ADVOGADO : TIAGO BARRETO CASADO - AL007705
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D.A. DE MORAIS LTDA
ADVOGADO : TIAGO BARRETO CASADO - AL007705
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADA
: AMANDA VIEIRA DE SOUZA - AL020988B
TERMO
Documento eletrônico VDA55361738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 618f9cb3-e198-48c5-b630-6fad6695863c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 618f9cb3-e198-48c5-b630-6fad6695863c